Tribunal: TJPA
Processo: 0877908-79.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877908-79.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GABY VIDIGAL BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 551 E 916 - RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7515076, que negou provimento ao recurso de apelação, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE PARA O AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 8344178), que o julgado guerreado confere efeito outro ao contrato de trabalho nulo que não o contemplado no RE 1066677 e no RE 765320.

Aduziu que assegurar direito ao cômputo de ATS para esses liames é violar as decisões do Pretório Excelso, proferidas em sede de RG.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 8709193.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber: “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença apelada.

O agravante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos citados paradigmas (Temas 551 e 916) não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, são incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte já se pacificou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916) E RE 1.066.677 (TEMA 551). MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. É entendimento unissono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual). 2. Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta. 3. O tempo de serviço prestado para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao IBGE, entidades integrantes da administração pública indireta, não pode ser computado senão para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público (TJ-PA 08445413020198140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023